Tribunal: CARF
Processo: 15771.720847/2013-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15771.720847/2013-83
ACÓRDÃO
3001-004.059 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
AGILITY DO BRASILLOGISTICA INTERNACIONAL S.A. e FAZENDA NACIONA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 27/10/2012, 01/12/2012, 08/12/2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
Verifica-se a contradição quando o processo trata de uma questão
específica, mas a decisão colegiada aponta para duas soluções distintas
para casos distintos.
MULTA ADUANEIRA. RETIFICAÇÃO.
Súmula CARF no 186
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso
Voluntário, em observância à Súmula CARF no 186, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.059 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.720847/2013-83
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Leandro Wilhelm Wolff, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto
Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo titular da unidade de destino,
com intuito de afastar contradição identificada no acórdão proferido por essa C. Turma
Extraordinária. A contradição estaria no fato de o acórdão ter concluído pelo provimento parcial
do Recurso Voluntário, quando em verdade o caso trataria, apenas, de casos envolvendo a
retificação de informações prestadas a tempo e modo pelo contribuinte.
Há Despacho de Admissibilidade, admitindo os embargos de declaração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator.
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Dos embargos.
Na medida em que os embargos estão centrados na ocorrência de única
fundamentação para a autuação aduaneira em questão (retificação ou informação prestada a
destempo), vejamos com a autuação está fundamentada.
001 - NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE VEÍCULO OU CARGA
TRANSPORTADA, OU SOBRE OPERAÇÕES QUE EXECUTAR
I - DOS FATOS A empresa ITATRANS AGILITY LOGÍSTICA INTERNACIONAL S/A
solicitou:
1) através de petição datada de 03/12/2012, recebida em 05/12/2012, retificação
de informação no CE-MERCANTE no 151205217131348, house, referente ao
Conhecimento de Carga no 101261211064, consignado à empresa Schaeffler
Brasil Ltda.;
2) através de petição datada de 11/01/2013, recebida na mesma data, retificação
de informação no CE-MERCANTE no 151205242074697, house, referente ao
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-004.059 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15771.720847/2013-83
3
Conhecimento de Carga no 101261212048, consignado à empresa Schaeffler
Brasil Ltda.;
3) através de petição datada de 11/01/2013, recebida na mesma data, retificação
de informação no CE-MERCANTE no 151205247526618, house, referente ao
Conhecimento de Carga no 101261212243, consignado à empresa Schaeffler
Brasil Ltda. Todas as informações referiam-se ao NCM informado incorretamente.
(e-fl. 3 do Auto de Infração, com destaques adicionados)
Assim, de fato o acórdão anterior, ao tratar de “provimento parcial”, equivocou-se,
uma vez que aplica-se às três multas que compõe a totalidade da autuação o quanto disposto na
Súmula CARF no 186, que desqualifica a retificação da condição de infração punível com multa.
Súmula CARF no 186.
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Nessa longarina, conheço e dou provimento aos embargos de declaração opostos
para aplicar o efeito modificativo à conclusão do acórdão embargado (3001-002.919 – 3a
SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA) e dar provimento ao recurso voluntário para afastar as
multas aduaneiras aplicadas com aplicação da Súmula CARF no 186.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 276
DF CARF MF
Original